Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE EFEITOS REGULARES. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Há omissão no dispositivo da sentença que condena a parte em honorários recursais e não determina a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em decorrência do benefício da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

2. A exigência do original da cédula de crédito é imperativa quando a ação de busca e apreensão é convertida em ação de execução, por existir a possibilidade de circulação do título. 2.1. Em regra, para a instrução da ação de busca e apreensão basta a cópia ou digitalização da via original do contrato de alienação fiduciária, especialmente nos casos de processo judicial eletrônico, nos quais os documentos produzidos eletronicamente e juntados com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 11, da Lei 11.419/06.

3. A ação de busca e apreensão possui cognição restrita, pois seu objeto se restringe à questão possessória do bem alienado. 3.1. Nesse contexto, a devolução de eventual saldo existente após o pagamento do débito, com a devida prestação de contas, deve ser analisada em ação autônoma.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.